Tribunal: TJBA
Processo: 0536497-11.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0536497-11.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DANIELE ALVES DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
NATHALIA GALDERICE DE SANTANA

APELADA: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, PEDRO JOSE DA TRINDADE FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA. PEDIDOS VESTIBULARES JULGADOS IMPROCEDENTES. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AUSÊNCIA DE ABAFADOR NO RALO. APELANTE. PROMOÇÃO DE REFORMA DO BANHEIRO. PERDA DA GARANTIA CONTRATUAL. DEMAIS VÍCIOS ALEGADOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

VISTOS
, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0536497-11.2018.8.05.0001
, em que são litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.